Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-36.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO - DEMISSÃO DE MILITAR - OFENSA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE - ART. 13, III, DA LEI N. 14.310/2002 - SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 64, II, DA LEI N. 14.310/2002 - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000034-36.2022.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000034-36.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 01/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – DEMISSÃO DE MILITAR – OFENSA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – ART. 13, III, DA LEI N. 14.310/2002 – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 64, II, DA LEI N. 14.310/2002 – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rafael Ferreira Esmeraldo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Rafael Ferreira Esmeraldo, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo c/c pedido de reintegração às fieiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 117.527/19 – 9ª RPM/2019, por ter, em tese, adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ao final do PAD, o militar, ora apelante, foi punido disciplinarmente, com fulcro no art. 13, inciso XIX, c/c o art. 64, II, parágrafo único, III, do CEDM, o que resultou em sua demissão dos quadros da PMMG. Em síntese, consta dos documentos juntados aos autos que: - conforme ressai dos Autos da SADR de Portaria n° 107.123/19-32° BPM, de 24Abr19, o militar supracitado teria adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos militares, por ter, em tese, no dia 25 de margo de 2019, na cidade de Uberlândia/M, feito uso de sua graduação ao receber vantagem pecuniária indevida no valor de R$ 5,000,00 (cinco mil reais), pela recuperação do veículo VW/Gol de cor branca, placa OME-3664, que havia sido roubado no dia 09Mar19, conforme REDS n° 2019-011089903-001; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - a conduta perpetrada pelo Acusado amolda-se em tese, a transgressão disciplinar tipificada 10 inciso III, do artigo 13, c/c o artigo 64. inciso II, ambos sedimentados no CEDM, por ter Faltado, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, já que se espera de todo militar estadual, posturas repreensíveis, retilíneas e probas; Disse a defesa que o processo administrativo está eivado de nulidades, bem como ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disse, ainda, que o autor foi punido com a pena de demissão por uma transgressão disciplinar oriunda de um fato que sequer cometeu. Afirmou que o dinheiro recebido pelo militar foi para o tratamento de câncer da sua esposa, tratando-se, portanto, de uma doação. Preliminarmente, alegou que ainda em sede de sindicância foi feito um reconhecimento fotográfico do militar sem o devido acatamento das formas legais impostas pelo art. 202 da Resolução n. 4.220/12, sendo, portanto, nula a sindicância instaurada em seu desfavor. Ainda em sede preliminar, arguiu a ilicitude de supostos prints de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, além da falta de exame pericial no aparelho celular do qual se extraiu os dados e as mensagens trocadas via aplicativo e, por fim, arguiu a quebra de custódia da prova colhida. Disse a defesa que, “sem a realização da prova pericial para ser assegurado a integralidade do referido material, macula a prova de ilicitude.” Com o retrocitado fundamento, pleiteou o desentranhamento das provas produzidas, que, segundo alega, estão em desacordo com a lei vigente, mormente aquela produzida sem o exame pericial. No mérito, aduziu que há flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa e ao princípio da legalidade, já que o Conselho de Ética e Disciplina Militares que conduziu o procedimento administrativo, foi formado ao arrepio do que impõe o Decreto n. 42.843/2002. Asseverou que houve grave ofensa a persuasão racional das provas, uma vez que estas não foram produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Ressaltou que “pelo testemunho do proprietário do veículo, que partiu do mesmo a iniciativa em fazer a doação para esposa do autor, ficando evidente inexistência alguma de nexo causal entre a função pública do mesmo e o recebimento da doação por sua esposa, inexistindo assim a infração do art. 13, XIX do Estatuto, logo flagrante afronta a teoria dos motivos determinantes.”. Alegou que o motivo pelo qual foi deflagrada a “sindicância que culminou no procedimento disciplinar e na demissão do peticionário, foi um suposto relato do filho do proprietário do veículo que no processo disciplinar, a prova produzida sob o mando do contraditório e ampla defesa, restou evidente que foi um mal-entendido.”. Destacou que ficou provado pelos depoimentos testemunhais – transcritos em sua inicial – que, em momento algum, o militar, ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apelante, cobrou valores e muito menos se valeu do seu cargo para esse fim. Destacou, ainda, que o procedimento disciplinar objeto dos autos falece de provas aptas e robustas para ensejar a demissão do recorrente e que não há comprovação de sua conduta dolosa. Disse que o militar possui ótima ficha funcional e que tal fato deve ser levado em consideração. Disse, também, que a pena de demissão foi desproporcional, diante dos fatos narrados, que, segundo alega, sequer ocorreram. Ao final, requereu: 1. A concessão dos benefícios da gratuidade jurídica, posto que o autor não possui recursos para pagar as custas e despesas processuais conforme preceitua o art. 98 e §3º do art. 99 do NCPC; 2. Que seja concedida a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sua demissão e que o autor seja reincluído nas fileiras, por ser de direito e de JUSTIÇA; 3. A procedência total dos pedidos para confirmar a antecipação de tutela e no mérito readmitir o policial pelos fatos e fundamentos já expostos, bem como requer que seja determinado que o réu arque com o pagamento das despesas custas e honorários advocatícios, na fixação máxima, com supedâneo nos Artigos 82 e seguintes do NCPC; 4. A citação do Demandado para que apresente, no prazo legal, as informações e contestação ao presente feito, nos termos do Código de Processo Civil de 2015; 5. Protesta por todos os meios de prova em direito admissíveis, requerendo, de logo, a juntada de documentos como contraprova, se necessário, e, em caso de impugnação dos documentos ora juntados, requer também que seja determinado à parte ré que acoste aos autos, os documentos por acaso impugnados, visto que é a ré que se encontra de posse dos originais; Deu à causa o valor de R$72.037,80 (setenta e dois mil, trinta e sete reais e oitenta centavos), valor referente a 12 meses do soldo de um policial. Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Evento n. 9) O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 13), argumentando que o recorrente praticou os fatos a ele imputados, motivo pelo qual deve ser mantida a punição. Destacou que a alegação de ilicitude do reconhecimento fotográfico não merece prosperar. Disse que “o levantamento desse aspecto não tem o condão de elidir a acusação, pois, isso não foi o fator determinante para comprovar ter sido ele quem negociou a localização do veículo.” Asseverou que “a argumentação da defesa de que a perícia seria imprescindível para a comprovação da acusação não procede, haja vista que para formar a convicção quanto a culpabilidade, não são considerados as provas isoladamente.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Argumentou que não há dúvidas de que o teor da conversa ocorrida entre a vítima e o autor, via WhatsApp, está em simetria com a acusação, não gerando dúvida quanto à autoria e materialidade. Aduziu que “restou demonstrada nos autos a ofensa a honra pessoal e o decoro da classe, além do grave escândalo, pois, os militares ouvidos relataram ter ciência dos fatos envolvendo o autor”. Ressaltou que “a conduta do autor distingue negativamente ao seio da tropa e do aquartelamento, violando os valores e princípios éticos-militares, tendo repercussão ainda que restrita ao círculo interno da Corporação.” Concluiu que “a Administração Militar observou o devido processo legal, com fulcro nos inc. LIV e LV, do art. 5º, da CF/88. Em todo o processamento o contraditório se fez presente, não houve óbices à ampla defesa e, em termos formais não há ponderações a serem procedidas”. Ao final, pugnou pelo não acolhimento do pedido inicial. A defesa apresentou impugnação à contestação, reprisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 17). Intimadas, as partes não produziram mais provas. A sentença se encontra no Evento n. 26. O douto magistrado a quo, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), julgou, de forma fundamentada, improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, todavia suspendeu a cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 30. Os argumentos apresentados pelo apelante foram semelhantes aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando, assim, repetições desnecessárias. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença guerreada, com a declaração de nulidade do Processo Administrativo objeto desses autos, e, por conseguinte, seja determinada a reintegração do apelante às fileiras da PMMG. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando “que o autor não logrou em demonstrar qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, sendo vedado ao Judiciário o reexame de provas que o conduzem a invasão do mérito administrativo”, bem como refutou todos os argumentos trazidos pelo apelante. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau (Evento n. 36). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 121.912/2018, objeto deste processo, foi investigada a prática de infração administrativa, prevista no art. 13, III, c/c o art. 64, II, parágrafo único, III, do Código de Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais (CEDM), o que resultou na demissão do recorrente dos quadros da PMMG. Saliente-se, por oportuno, que a referida portaria inaugural do PAD teve como supedâneo a Sindicância Administrativo-Disciplinar Reservada de Portaria n. 107.123/2019 – 32º BPM. Registre-se, ainda, que tramitou neste Segundo Grau de jurisdição, o Processo criminal n. 2000263-73.2020.9.13.0002, que trata dos mesmos fatos aqui apresentados. Na ocasião do julgamento, a Segunda Câmara decidiu pela manutenção da condenação do militar a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime aberto. Atualmente, o processo se encontra em trâmite no Superior Tribunal de Justiça - STJ, em razão da interposição de recurso especial. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos correlatos, a Portaria do PAD em destaque foi instaurada sob os seguintes fatos e fundamentos: 1.1.2 - O Sr. André Luiz de Miranda teve seu veículo VW Gol, de cor branca, placa OME-3664, roubado no dia 09/03/2019, conforme descrito no REDS nº 2019-011089903-001 e, no dia 10/03/2019, por intermédio de um amigo, recebeu informação dando conta de que um policial poderia lhe ajudar a recuperar seu automóvel. O Se. André Luiz, naquela mesma data, faz contato, via telefone, com o acusado, que informou que havia na Polícia Militar alguns militares que, durante o período de folga, eram capazes de localizar o veículo, mas tinha um custo, era necessária contrapartida. Diante da oferta do acusado, a vítima do roubo prontificou-se a oferecer a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) pela localização do seu veículo, pois entendeu ser preferível perder esse valor a perder R$20.000,00 (vinte mil reais), preço aproximado do veículo VW/GOL. 1.1.3 - No dia 24/03/2019, o veículo VW/GOL de propriedade do Sr. André Luiz foi localizado por uma Guarnição do 17º BPM, conforme consignado no REDS nº 2019-013548825-001, com prisão em flagrante delito dos autores que estavam na posse do bem roubado. 1.1.4 – No dia 25/03/2019, o Acusado passou ao proprietário do veículo roubado, uma mensagem, via aplicativo whatsapp, com os seguintes dizeres: “estou muito feliz por você porque a gente prendeu o vagabundo e seu carro foi recuperado”. Naquela mesma data, o militar deslocou-se até e empresa da vítima, a qual disse que o valor a ser pago seria alto para ser repassado em dinheiro, ocasião em que o militar sugestionou que o montante poderia ser transferido de forma eletrônica, cuja transferência bancária (TED) no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi efetivada para a conta nº 013.0531110-5, agência nº 1910, da Caixa Econômica Federal, em nome da esposa do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acusado, Sra. Vânia Ferreira da Silva, inscrita no CPF nº 007.078.261-01. 1.1.5 – No dia 26/03/2019, os Policiais Militares que atuaram na localização do veículo dirigiram-se até a empresa da vítima, Sr. André Luiz, localizada no bairro Umuarama, nesta cidade, com o intuito de mostrar foto do autor preso na direção do veículo roubado, para fins de eventual reconhecimento daquele como autor. Naquela ocasião, os Policiais Militares foram atendidos pelo filho do proprietário do veículo, Sr. Gustavo Ribeiro Miranda, o qual relatou que “o dinheiro teria sido entregue a outro militar e que gostaria de dividir o prêmio, porque foi a guarnição dos militares que prendeu o autor e recuperou o veículo”. [...] 1.1.7 – Constam nos documentos insertos aos autos, prints e áudios das conversas mantidas entre o acusado e a vítima, Sr. André Luiz, por meio das quais foi realizado o acerto para o pagamento do valor indevido. Há também, cópia do extrato bancário do SICOOB, relativo à transferência do valor pecuniário, feita pela vítima do roubo do veículo, para a conta bancária da Caixa Econômica Federal, cujos dados da titular são coincidentes com os dados da qualificação da esposa do acusado, conforme se extrai do Sistema Informatizado de Recursos Humanos da PMMG (SIRH).” Feitas tais considerações, passo à análise da primeira preliminar de mérito, arguida pela defesa, de que, ainda em sede de sindicância, o reconhecimento fotográfico do militar, ora recorrente, foi realizado sem o devido acatamento das formas legais impostas pelo art. 202 da Resolução n. 4.220/12, o que torna nula a sindicância instaurada em seu desfavor. O fato alegado pela defesa não é capaz de acarretar a nulidade de todo o Processo Administrativo-Disciplinar. O caderno probatório coligido aos autos demonstra que a suposta transgressão praticada pelo apelante se deu em razão de ter feito uso de sua graduação para receber vantagem pecuniária indevida. Nesse contexto, posteriormente, vislumbrou-se a necessidade de proceder ao reconhecimento do apelante, ou seja, ao contrário do que alegou a defesa, a SAD foi instaurada não pelo reconhecimento, mas pelos indícios e provas da própria prática transgressional. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, o reconhecimento fotográfico é admitido como meio de prova, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS ROBUSTAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. É possível o reconhecimento fotográfico servir como meio idôneo de prova quando corroborado por outros elementos probatórios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 337115 RN /0160744-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, DJe 21/08/2017) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, o próprio art. 201 do MAPPA deixa claro que a identificação fotográfica é de relativo poder probatório. Verifica-se que há uma gama de elementos probatórios coligidos aos autos administrativos, trazidos em juízo, que sustentaram a decisão da Administração. Não se trata, portanto, de uma prova isolada. Nesses termos, entendo que não há nulidade a ser reconhecida em razão da realização de reconhecimento fotográfico, motivo pelo qual passo pela preliminar suscitada. Quanto aos argumentos de que são ilícitos os supostos prints de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp e da ausência de exame pericial no aparelho celular do qual se extraiu os dados e mensagens trocadas via aplicativo, bem como de que houve a quebra de custódia da prova colhida, arguidos, ainda em sede de preliminar, mais uma vez razão não assiste à defesa. Conforme se verifica do depoimento da vítima do roubo (Evento 1, DOC13, página 25), bem como do procedimento administrativo, especificamente aquele juntado aos presentes autos no Evento n. 1 DOC 23, toda a documentação (conversas, fotos e áudios) foi disponibilizada pela vítima de maneira espontânea, não havendo que se falar em qualquer ilicitude. É o se observa do trecho abaixo transcrito. Veja-se: no dia em que prestou declarações no 17º BPM, foi solicitado que este fornecesse os dados telefônicos (conversa de whatsapp, áudios e imagens), tendo o depoente autorizado. PERGUNTADO se nas fls. 13 a 16 da presente sindicância, que consta as conversas feitas via whatsapp entre o depoente e sindicado, se faltou alguma parte das conversas ou se tem algum trecho com alterações, RESPONDEU QUE o contido nas folhas representa a sequência da conversa feita entre as partes, que não visualizou alterações ou falta de algum arquivo [...] Desse modo, verifica-se que a voluntariedade da parte em franquear o acesso aos dados do telefone celular afasta a ilicitude do ato ou do material colhido. Nesse sentido, observe-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO AOS DADOS E MENSAGENS. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM 2/3 ACIMA DO MÍNIMO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDO (25,4 KG DE MACONHA, 11 KG DE COCAÍNA E 3,9 KG DE LIDOCAÍNA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese. (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2. No caso, paciente Arnaldo franqueou aos policiais civis o acesso aos dados constantes em seu celular, inclusive mediante o fornecimento de senha. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 690.792/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) Assim, entendo de maneira semelhante ao juízo de primeiro grau quando refutou o argumento defensivo trazido como preliminar de mérito. A vítima, ao ser ouvida às folhas 401/404 do PAD, ratificou suas declarações apresentadas na SAD às folhas 72/75, afirmando, categoricamente, que suas informações iniciais foram prestadas livremente e com seu pleno consentimento. A prova testemunhal demonstra, com a certeza necessária, que o apelante recebeu, em razão de sua função, vantagem indevida, maculando a imagem da Instituição a qual serviu. Reitero que o primeiro contato da vítima, André Luiz Miranda, com o apelante apenas se deu em razão de suas funções como servidor da área de segurança pública. Além disso, a Administração entendeu que, desde as primeiras tratativas realizadas entre eles, foi acertado o pagamento de uma “recompensa” pela recuperação do veículo furtado, configurando-se, assim, a conduta transgressiva. A argumentação da defesa de que a perícia seria imprescindível para a comprovação da acusação não procede, haja vista que, para formar a convicção quanto à culpabilidade, não são consideradas as provas isoladamente. Ademais, conforme bem destacou o Estado de Minas Gerais em suas contrarrazões de apelo “ficou claro que o teor da conversa ocorrida entre a vítima e o autor, via WhatsApp, está em simetria com a acusação”, e com as outras provas produzidas. Assim, não verifico, no presente caso, a ocorrência da alegada quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento ficou demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp. Nesse sentido, veja-se precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. 3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". [...] (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) (grifo nosso) Com essas considerações, passo pela segunda preliminar. MÉRITO Quanto à alegação defensiva de que há patente nulidade do Conselho de Ética e Disciplina convocado, por ter sido composto apenas por oficiais, razão não assiste ao autor. O artigo 79 da Lei 14.310/2002, diz que: “O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo”. Desta forma, da simples análise dos postos dos integrantes do CEDMU, bem como da graduação do militar, ora recorrente, não vejo qualquer ilegalidade. Conforme se extrai da sentença primeva, a qual corroboro, “não consta no bojo do PAD carreado aos autos, qualquer tipo de insatisfação, inconformismo, nem tampouco manifestação por parte do Autor, em relação ao Ato nº 162/2020 CEDMU/32º BPM, publicado no BI de 11/03/2020, no qual nomeou o CEDMU Extraordinário, não havendo, portanto, violação ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal”. Em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, não há que se falar em aplicação do princípio da presunção de inocência, por ausência de provas, quando há um farto conjunto probatório capaz de embasar a decisão da Administração que, diga-se, agiu com base nos princípios que regem nosso ordenamento jurídico. Também não deve prosperar a aventada ofensa à persuasão racional das provas, por ausência de suas elementares. Nesse contexto, registre-se que, no bojo dos autos, o arcabouço probatório não deixa dúvidas de que o procedimento administrativo atacado correu dentro da legalidade. Por fim, quanto à alegação de afronta à teoria dos motivos determinantes, mais uma vez, razão não assiste ao apelante. É pacífico o entendimento de que a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 determinantes. Na hipótese dos presentes autos, resta caracterizada a relação de congruência entre o motivo e o ato administrativo-disciplinar ora impugnado, razão pelo qual não há que se falar em nulidade. O grave escândalo caracteriza-se não pela repercussão midiática, mas, principalmente, por afrontar o próprio conceito das normas disciplinares militares, que são regras de conduta impostas aos subordinados pelos superiores, com o intuito de manter a tropa em uniformidade. Conforme bem destacou o juízo a quo, relativizar as chamadas regras de conduta impostas aos militares “é ir de encontro ao seu objetivo e edificar um precedente tortuoso, fato que o Judiciário não pode coadunar”. Ressalte-se que a Administração Militar não agiu em desacordo com o devido processo legal no curso do procedimento administrativo, uma vez que conferiu ao ora recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, punindo-o com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, resta forçoso concluir pela legalidade e regularidade do ato administrativo sancionatório. Ademais, conforme bem destacou o Estado de Minas Gerais, em sede de contrarrazões ao apelo da defesa, “não caberá ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao Autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se completamente regulares.” Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator